Tribunal: STJ
Processo: 2000391-18.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2492602 - SP(2023/0399458-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: DENISE LOURENCO DE CARVALHO CASTRO
ADVOGADO
: RAFAEL VIEIRA - SP283437
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 520, IV, 536, § 1o, e 537, § 1o, do
CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre a falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e sobre a não demonstração de que não incide a
Súmula n. 7 do STJ.
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por não demonstrar a alegada
violação aos dispositivos indicados e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo não impugnou de forma específica, efetiva e motivada os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, com aplicação, por analogia, da Súmula n.
art. 253,
182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55102128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b9cb101f-1ca1-4afd-8ed6-bf608106b411

: “1. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não
Tese de julgamento
ataca, de modo específico e motivado, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. 2. Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, não se conhece de agravo em recurso especial sem
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.”
CPC, arts. 520, 536 § 1o, 537 § 1o, 932, III e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b9cb101f-1ca1-4afd-8ed6-bf608106b411

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2492602 - SP (2023/0399458-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: DENISE LOURENCO DE CARVALHO CASTRO
ADVOGADO
: RAFAEL VIEIRA - SP283437
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 520, IV, 536, § 1o, e 537, § 1o, do
CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre a falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e sobre a não demonstração de que não incide a Súmula
n. 7 do STJ.
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por não demonstrar a alegada
violação aos dispositivos indicados e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo não impugnou de forma específica, efetiva e motivada os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, com aplicação, por analogia, da Súmula n.
art. 253,
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53736512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 5f782611-861f-4079-9586-e990098c07ae

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não
Tese de julgamento
ataca, de modo específico e motivado, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. 2. Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, não se conhece de agravo em recurso especial sem
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.”
CPC, arts. 520, 536 § 1o, 537 § 1o, 932, III e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por não ter sido demonstrada a alegada violação dos
arts. 520, IV, 536, § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 197-217.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial quanto aos arts. 520, IV, 536, § 1o, e 537, § 1o, do Código de
Processo Civil, por não ter sido demonstrada a alegada ofensa e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53736512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 5f782611-861f-4079-9586-e990098c07ae

Nas razões recursais, porém, a parte agravante, limitando-se a afirmar que
indicou no recurso especial os artigos violados, apresentando
de trecho do
print
recurso especial que se refere aos arts. 536, § 1o, e a citação do
IV do CPC e
art. 520,
que não demandaria reexame de provas a análise da violação dos artigos da
deixou de impugnar especificamente os fundamentos relativos à
Lei n. 9.656/1998,
não ter sido demonstrada a violação dos arts. 520, IV, 536, § 1o, e 537, § 1o, do
Código de Processo Civil e a incidência da Súmula n. 7 do STJ quando aos mesmos
dispositivos.
Caberia à parte agravante expor, no agravo em recurso especial, em que
consistia a suposta violação dos dispositivos de lei apontados no recurso
especial, visto que a mera afirmação de que comprovara a vulneração dos artigos
apontados no especial não basta para afastar o fundamento da decisão agravada.
Além disso, deveria ter demonstrado que a alegada ofensa aos dispositivos
de lei indicados não demandariam o reexame de provas.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
Documento eletrônico VDA53736512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 5f782611-861f-4079-9586-e990098c07ae

integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53736512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 5f782611-861f-4079-9586-e990098c07ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.492.602 / SP
Número Registro: 2023/0399458-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032484220228260506 10117533920218260506 20003911820238260000 32484220228260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: DENISE LOURENCO DE CARVALHO CASTRO
ADVOGADO
: RAFAEL VIEIRA - SP283437
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: c560c973-d830-4251-ad49-280dc316fd10

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: c560c973-d830-4251-ad49-280dc316fd10